Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704654-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: GENERCI FERNANDES DE SOUZA, LEANDRO MARQUES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Paranoá Parque – 5 Etapa – QD 3 CJ 1 LT 1 contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 182708348 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante, em desfavor de Generci Fernandes de Souza e outro, processo n. 0704801-53.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, fazendo-o, nos seguintes termos: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido retro. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Em razões recursais (Id 55669663), o agravante, em apertado resumo, defende a possibilidade de serem penhorados direitos aquisitivos dos agravados sobre o imóvel gerador dos débitos exequendos. Menciona se tratar de obrigação de natureza propter rem. Afirma terem sido empreendidas todas as medidas menos gravosas à parte executada, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Ao final, requer “a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 201, do Bloco J, do Condomínio Agravante”. Preparo regular (Id 55669666 e 55669667). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora